Tribunal: CARF
Processo: 13738.000276/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000276/2004-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.495 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
MACFORT RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. DÉBITOS NA PGFN.
A existência de débitos inscritos na Dívida Ativa da União com exigibilidade
suspensa por parcelamento PAES, devidamente quitados, permitem a inclusão
retroativa ao Regime do SIMPLES, entretanto, no caso do contribuinte,
somente se aplica a partir do ano-calendário de 2004, tendo em vista a
regularização dos débitos ter ocorrido somente em 28/08/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 12-20.216 - 7a Turma da
DRJ/RJOI, que deferiu, em parte, a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
recorrente, nos termos do relatório, adiante transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade com relação ao Despacho
Decisório do SECAT-DRF/Niterói-RJ de fls. 23, cientificado em 03/12/2007, fl. 25, o
qual indeferiu a inclusão retroativa da interessada no Regime do Simples a partir de
01/11/2000, conforme Parecer de fls. 22/23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000276/2004-57
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000276/2004-57

Irresignada com a Decisão do despacho, a interessada apresentou, em
28/12/2007, a manifestação de inconformidade de fls. 26/28, onde solicita a inclusão
retroativa de sua opção pelo Simples desde 11/2000, alegando, em síntese:
. nos idos de 2003 verificou existência de débitos fiscais, regularizando sua
situação através de parcelamento-PAES;
. em 2004 foi excluída do SIMPLES, apresentando SRS, sendo que na data da
solicitação estava em situação regular perante a Fazenda Federal, se enquadrando
como "certidão positiva de débitos com efeito de negativa";
. foi surpreendida com a decisão que indeferiu sua inclusão no regime do
Simples, fundamentada no fato de possuir débitos inscritos em dívida ativa desde 1997
que só foram extintos em 2006;
. na data da SRS, 02/06/2004, estava absolutamente em dia com o parcelamento
efetivado, tendo ocorrido novação e, se as parcelas estavam em dia, não há que se falar
em irregularidade, mora ou inadimplemento;
. houve um equívoco na informação do técnico da receita.
O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do volume e
das condições dos serviços.
A DRJ assim decidiu:
Processo n° 13738.000276/2004-57
Acórdão no 12-20.216 - 7a Turma da DRJ/RJOI
Sessão de 6 de agosto de 2008
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. DÉBITOS NA PGFN.
A existência de débitos inscritos na Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa
por parcelamento PAES, devidamente quitados, permitem a inclusão retroativa no
Regime do SIMPLES.
Solicitação Deferida em Parte
A recorrente tomou ciência do acórdão DRJ em 01/09/2008 (fl.62, renumerada
para 55) e apresentou o seu Recurso Voluntário em 26/09/2008 (fl.64, renumerada para 57).
Em seu RV, a recorrente alega (transcrição integral):
A Firma MAC MAFORT LANCHONETE E BAZAR LTDA. — ME,
inconformada data vênia, com a r. decisão proferida pela 7a Turma da DRJ/RJOI, a
recorrente vem da mesma recorrer, no sentido de ver respeitadas suas razões,
solicitando que as mesmas exposta na impugnação, constante do processo acima
epigrafado, sejam em sua totalidade consideradas como partes integrantes do presente
Recurso.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000276/2004-57

A fundamentação da decisão se cinge ao seguinte: "... A manifestação de
inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, por
tanto dela conheço ... ".
Preliminarmente, cabe observar que à fl. 01 encontra-se uma SRS-Solicitação
de revisão da exclusão dos SIMPLES, de 04/06/2004, na qual a interessada protesta
por sua permanência no SIMPLES, alegando sua opção pelo regime, informando que
todas as suas declarações são SIMPLES e foram devidamente entregues, e que firmou
parcelamento Paes n° 320300346332.
Ora Senhores Julgadores, a decisão aponta que, a interessada tomou ciência de
sua exclusão no ano de 2000, e que deveria ter se manifestando dentro do prazo de
trinta dias, o que, data vênia, carece de verdade, tendo em vista que somente tomou
conhecimento no dia 04 de junho de 2.004, e somente recorreu, devido à negativa em
receber a Declaração simplificada, pelo Órgão Arrecadador.
Assim, carece de verdade as informações do Órgão Arrecadador, portanto
deverá a Recorrente ter o seu direito de permanecer enquadrada no SIMPLES, até
porque, não foi dado a mesma o direito de ampla e irrestrita defesa, conforme prega o
art. 5°, e os incisos II, V, XXXVI e LV, preconizados na Constituição Federal de
1.988,
Cumpre esclarecer ainda aos Senhores Julgadores, que o Recurso é tempestivo,
tendo em vista que somente tomou ciência a partir daquela data, isto é, 06 de junho de
2.004, quando a Recorrente, foi surpreendida com a informação eletrônica de que não
mais se encontrava enquadrada no Sistema Simplificado. Assim, em julgando-se
Derradeiramente, a Recorrente esclarece ainda aos Senhores Julgadores, que naquela
época, bastaria a Empresa devidamente cadastrada junto ao CNPJ, apresentar a
Declaração Anual Simplificada (PJ), para permanecer enquadrada.
Isto posto, a Recorrente roga aos Senhores Julgadores, que recebam o presente
Recurso, e de provimento ao mesmo, anulando-se a notificação e julgando a mesma
totalmente improcedente, por ser de inteira Justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente alega ter tomado conhecimento de sua exclusão no ano de 2004,
conforme, com a devida vênia, aqui repito:
Ora Senhores Julgadores, a decisão aponta que, a interessada tomou ciência de
sua exclusão no ano de 2000, e que deveria ter se manifestando dentro do prazo de
trinta dias, o que, data vênia, carece de verdade, tendo em vista que somente tomou
conhecimento no dia 04 de junho de 2.004, e somente recorreu, devido à negativa em
receber a Declaração simplificada, pelo Órgão Arrecadador.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000276/2004-57

A sua exclusão do regime deu-se em 29/09/2000 (fl 13, renumerada para 08):

Consoante a consulta por postagem (fl. 14, renumerada para 09) indica que a recorrente
tomou ciência em 21/11/2000:

Assim, entendo como descabida a alegação da recorrente, razão pela qual nego
provimento ao Recurso Voluntário e mantenho a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.495 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000276/2004-57

Fl. 73
DF CARF MF
Original